Tribunal: TJMT
Processo: 0002194-11.2007.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002194-11.2007.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[B B FERREIRA - CNPJ: 01.166.123/0001-60 (EMBARGANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), TARCISIO PASE - CPF: 211.112.510-53 (EMBARGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO EMBARGADO PORQUE NÃO TERIA IMPUGNADO OS PROTESTOS REALIZADOS – RECONHECIMENTO EXPRESSO DO RECORRIDO DE QUE NÃO MANTEVE RELAÇÕES COMERCIAIS COM A EMBARGANTE E COMPROVAÇÃO DE QUE AS ASSINATURAS LANÇADAS NOS DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A MONITÓRIA NÃO SÃO DO EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE QUE REFERIDOS DOCUMENTOS TERIAM SIDO ASSINADOS POR PREPOSTOS DO RECORRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os Embargos de Declaração tem cabimento somente diante de omissão, contradição ou obscuridade não se prestando a reanálise da matéria já decidida.

Não há falar em presunção de existência da dívida em razão da ausência da impugnação de protestos realizados quando o Recorrido vem aos autos afirmando a inexistência de relações comerciais com a parte e comprova que as assinaturas acostadas nos documentos que embasaram a Ação Monitória não são de sua lavra.

Não há como acolher a alegação da parte de que os documentos que embasaram a monitória teriam sido assinados por prepostos do Embargado, uma vez que referido questionamento nos presentes Embargos de Declaração constitui inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002194-11-2007

EMBARGANTE: BB FERREIRA - BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

EMBARGADO: TARCISIO PASE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por BB Ferreira – Boasafra Comércio e Representações em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por BB Ferreira-ME.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que há omissão no acórdão embargado com relação ao fato de que os documentos de entrega de mercadoria foram assinados por terceiros prepostos do Recorrido, e que mesmo não sendo reconhecida a sua assinatura nos comprovantes de entrega de mercadoria por meio de prova pericial, não retira a legalidade e presunção de existência da dívida em face da não impugnação dos protestos realizados.

Alega que referida matéria foi alegada na inicial, de modo que deveria o Recorrido ter se manifestado sobre referido ponto o que não fez, sendo que os protestos são válidos e nunca foram impugnados pelo recorrido, prequestionando referida argumentação. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão que verbera existente.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que no caso não há omissão na decisão embargada, uma vez que analisou os fatos registrando que como o Embargado sustentou não ter adquirido qualquer mercadoria constantes das notas fiscais e duplicatas elencadas nos Autos, foi solicitada prova pericial que reconheceu como não sendo suas as assinaturas acostadas nos referidos documentos. Verbera que com relação a alegação de protesto não impugnado e que teria mencionado na peça inicial, não há como ser admitido tal argumento, uma vez que não houve indicação nos pedidos e, tampouco, na fundamentação ou menção a tal fato pela Recorrente.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a Embargante sustenta existência de omissão no acórdão recorrido com relação ao fato de que
os documentos de entrega de mercadoria foram assinados por terceiros prepostos do Recorrido
, e que mesmo não sendo reconhecida a sua assinatura nos comprovantes de entrega de mercadoria por meio de prova pericial, não retira a legalidade e presunção de existência da dívida em face da não impugnação dos protestos realizados.

Conforme se verifica da peça recursal a Embargante
sustentou que como os protestos não teriam sido impugnados pelo Embargado na época de sua realização, haveria presunção de existência da dívida de acordo com o artigo 341 do CPC, sendo que o Apelado Embargado teria então concordado com a dívida
.

Com efeito, conforme bem está esclarecido no acórdão Embargado o Apelado/Embargado sustentou que nunca manteve relações comerciais com a Apelante que nunca recebeu mercadorias e que as assinaturas constantes dos documentos que embasam as Notas Fiscais e Comprovantes de Entrega de Mercadoria não são autênticas, já que nunca assinou tais documentos.

Neste contexto, tendo o Embargado impugnado Ação Monitória e comprovado suas assertivas
no sentido de que não manteve relações comerciais com a Embargante,
inclusive, comprovando que as assinaturas constantes dos documentos que embasaram a Ação Monitória não foram por ele lançadas em tais documentos
não há como reconhecer que tenha aceitado a dívida ou que haja presunção de existência da dívida como pretende a Embargante.

Cumpre anotar que a questão referente a dívida questionada foi abordada e decidida no acórdão recorrido de forma a afastar a pretensão da Embargante senão vejamos o conteúdo da decisão
:

“Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada pelo Apelante com embasamento nas Notas Fiscais que segundo alega seriam referentes a aquisição de mercadorias pelo Apelado que deixou de cumprir suas obrigações quanto ao pagamento.

Quanto ao Apelado sustentou que nunca manteve relações comerciais com o Apelante

bem como que nunca recebeu mercadorias e as assinaturas constantes dos documentos que embasam a Ação Monitória referente a Notas Ficais e comprovantes de entrega de mercadoria não são autênticas posto não nunca assinou tais documentos.

Constata-se que para dirimir a questão foram realizados dois laudos periciais

Com relação ao Laudo pericial ID 179 962951, que após responder aos quesitos formulados pelas partes concluiu o seguinte:

“
Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todas as assinaturas para periciar
não
foram produzidas pelo próprio punho do sr. TARCISIO PASE.”

Além dessa prova pericial foi realizada outra perícia grafotécnica acostada ao ID ID 179962978 constando o seguinte:

(...)

o presente trabalho técnico tem por objetivo constatar se as assinaturas constantes nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostao presente trabalho técnico tem por objetivo constatar se as assinaturas constantes nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, partiram do punho escritor do Sr. Tarcísio Pase.das cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, partiram do punho escritor do Sr. Tarcísio Pase (...)”.

Referido Laudo Pericial é conclusivo em afirmar quando das respostas dos quesitos formulados pelas partes que as assinaturas acostadas aos documentos que embasam a monitória
não são do Apelado Tarcisio Pase senão vejamos, conforme se vê nas respostas aos quesitos formulados pelas partes itens 10 e 11 da referida prova pericial senão vejamos:

10 – RESPOSTA AOS QUESITOS – PELA PARTE REQUERENTE.

Os quesitos apresentados pelas Partes foram transcritos e respondidos, a seguir:

1. Comparadas as assinaturas questionadas, em época contemporânea, pode-se afirmar guardarem elas evidentes diferenças formais
?

Resposta 01 – Sim. Conforme análises realizadas e expressas neste Laudo Pericial, as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio Pase, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

2. Penetrando-se na intimidade dos lançamentos nota-se as divergências entre ataques e remates dos traços?

Resposta 02 – Sim. Conforme análises realizadas e expressas neste Laudo Pericial, as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio Pase, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

3. Pode-se afirmar serem antagônicas as construções morfogenéticas dos manuscritos contraditados? Resposta

03 – Sim. Conforme análises realizadas e expressas neste Laudo Pericial, as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio Pase, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se 38 de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

4. Pede-se a(o) senhor(a) perito(a) que forneço um quadro dos coincidências e das divergências dos EOGs (Elementos de Ordem Geral), quer objetivos, quer subjetivos.

Resposta 04 – Todos os testes e análises realizadas encontram-se ilustrados e explicados, durante todo o Laudo Pericial, com seus conceitos e metodologia utilizados.

5. São falsos os lançamentos questionados?

Resposta 05 – Sim. Conforme análises realizadas e expressas neste Laudo Pericial, as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio Pase, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

6. Podem ser caracterizados os manuscritos contraditados como abreviaturas da assinatura do requerido dos presentes autos?

Resposta 06 – Não. Conforme análises e testes realizados, foi verificado que as assinaturas questionadas, objetos desta Lide, possuem características disformes, em relação às assinaturas Paradigmáticas do Autor, concluindo este Perito que as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio Pase, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

11 - PELA PARTE REQUERIDA

1. Queira o Sr. Perito analisar a assinatura constante no instrumento de mandato outorgado aos procuradores signatários (anexo aos autos) e as assinaturas constantes nos documentos de fls. 19/25.

Resposta 01 – Conforme análises e testes realizados, foi verificado que as assinaturas questionadas, objetos desta Lide, possuem características disformes, em relação às assinaturas Paradigmáticas do Autor, concluindo este Perito que as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio Pase, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.

2. As assinaturas constantes nos documentos de fls. 19/25 são do embargante Tarcísio Pase?

Resposta 02 – Não. Conforme análises e testes realizados, foi verificado que as assinaturas questionadas, objetos desta Lide, possuem características disformes, em relação às assinaturas Paradigmáticas do Autor, concluindo este Perito que as assinaturas apostas nos documentos Notas Fiscais n. 11973, 11461, 11974, 12343, 11863,11980 e 11865, acostadas cópias em ID Num. 63037018 - Pág. 34/40, atribuídas ao Sr. Tarcísio Pase, não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL.. (...)

Conforme se verifica a prova pericial realizada nos autos, inclusive em duas oportunidades, demonstra que as assinaturas efetivamente não são do Apelado
Tarcisio Pase,
de forma que não poderá o mesmo responder por débito que não realizou assim, diante desse quadro, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ASSINATURA
EM NOTA FISCAL DE INSUMO AGRÍCOLA –
PROVA

PERICIAL
CONCLUSIVA – DIVERGÊNCIA ENTRE
ASSINATURAS
APURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO No 2031-28.2007 CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSOS NoS 795-41.2007
(AÇÃO ANULATÓRIA)
E 58-38.2007
(
MONITÓRIA
)
PREJUDICADOS.

Inexistindo nos autos elementos contrários ao laudo de perícia grafotécnica contundente no sentido de que a
assinatura
constante do documento impugnado é do autor do incidente de falsidade, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito inicial é medida que se impõe.” (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação 0002031-28.2007.8.11.0046, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 31/10/2018).

Neste contexto, embora a Apelante tenha alegado que havia protestado os títulos, no entanto, não se pode desconsiderar
o fato de que a prova pericial comprova que a assinatura não é do Recorrido
, cuja prova técnica não poderá ser refutada, ademais, não há elementos probatórios que possam infirmar a conclusão da prova pericial no caso em análise.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos”.

Conforme se verifica
a despeito da realização do protesto dos título pela Embargante, conforme consta da decisão embargada ficou reconhecido que o Apelado/Embargado não pode responder por um débito que comprovadamente não realizou.

Vale aqui ressaltar que em momento algum a ora Embargante aventou na peça recursal da Apelação que os documentos concernentes a comprovantes de entrega de mercadorias e ou duplicatas teriam sido assinadas por prepostos do Apelado/Embargado,
constituindo tal alegação em inovação recursal.

Como se verifica, a questão suscitada pela Embargante foi devidamente analisada e decidida estando claro que, no caso, não há falar em existência omissão a ser sanada para efeito de reconhecer a validade ou existência de dívida expressamente não reconhecida pela parte como comprovado nos autos.

Ademais, sabe-se que os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade acaso existentes na sentença ou acórdão.

Todavia, pelo que se vê, almeja a Embargante, a reapreciação da matéria decidida
, o que é impossível na via escolhida, pois, as hipóteses de cabimento dos Embargos estão previstas em Lei, de modo taxativo.

Nesse passo, verifica-se que externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir amplamente a matéria ventilada nos presentes embargos.

Assim sendo, estando convicta que foi dada a devida prestação jurisdicional, deve a Embargante deduzir seu inconformismo pelos meios recursais próprios, e não por meio de Embargos Declaratórios, cujas hipóteses de cabimento são estreitamente previstas no ordenamento processual.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024